Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-44.2023.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000659-44.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), BIM ACADEMY TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 27.404.203/0001-08 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000659-44.2023.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Município de Santo Antônio do Leverger

Recorrida(s):

BIM Academy Treinamentos e Consultoria Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARES DE ENGENHARIA NA PLATAFORMA BIM E TREINAMENTOS PESSOAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO, NOTAS FISCAIS E NOTA DE EMPENHO JUNTADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela empresa
BIM Academy Treinamentos e Consultoria Ltda. em desfavor do Município de Santo Antônio do Leverger visando receber pelo valor integral dos serviços prestados, referente ao n. 008/2018 – compra direta – tendo como objeto e finalidade o fornecimento de tecnologia em softwares de engenharia na plataforma BIM, bem como os respectivos treinamentos pessoais, com as devidas certificações, pelo valor global de R$ 23.033,40.

2.

Em suas razões recursais, o Município Recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que
“o serviço contratado seria executado e os valores pagos em até 15 dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente devidamente ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO – cláusula 4.0 do contrato 08/2018”
e que
“a mera apresentação de notas fiscais, notas de empenho e relatórios unilaterais, desacompanhados da comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados, não é meio apto a demonstrar a realização do negócio jurídico, ficando afastada, assim, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada do ente público municipal”.

3. Em que pese as alegações recursais, verifico que a empresa contratada acostou o contrato n. 008/2018 celebrado entre as partes, a nota de empenho ordinário no valor de R$ 23.033,40, as notas fiscais dos serviços prestados e a solicitação administrativa de pagamento, documentos estes que evidenciam que os serviços foram devidamente prestados.

4. Quanto à alegação de que as notas não foram atestadas pelo fiscal do contrato e, por isso, não haveria prova da prestação do serviço, cabia ao Município ter informado quem era o fiscal designado para o fiscalizar o contrato e ter juntado documentos que evidenciam o motivo que tal fiscal não teria atestado as notas, como por exemplo, por falta de prestação dos serviços, contudo, tal prova inexiste nos autos. Além disso, verifica-se que o pagamento da Nota Fiscal n.19, no valor de R$ 4.000,00, é incontroverso, contudo, não há prova de que tal nota teria sido atestada pelo fiscal antes da realização do pagamento pelo Recorrente.

5. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte:
“A celebração do contrato é inconteste, pois há prova nos autos do contrato celebrado (ID 117133135). Também é de se compreender que os serviços foram realizados pelo autor, pois expedidas as notas fiscais (ID 117133139), o que é corroborada pela nota de empenho municipal (ID 117133136), no valor integral do contrato, o que se faz presumir que os serviços foram sim prestados, à revelia do que informado pelo município em sua contestação. Se não foram prestados os serviços, porque expedida a nota de empenho? Não nos parece conduta escorreita. Portanto, considerando que há provas da celebração do contrato (origem da dívida), há provas da prestação de serviços (através da expedição das notas fiscas e reconhecimento através da nota de empenho), temos que a autora se desincumbiu do seu papel probatório, fazendo prova de fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I). Portanto, o pedido procede”.

6. Desta forma, se restou comprovada a contratação e a prestação dos serviços, deve ser mantida a sentença que condenou o contratante, no caso, o Município, ao pagamento do valor de R$ 14.033,43, referente aos serviços prestados, conforme Notas Fiscais juntadas na inicial.

7.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por BIM ACADEMY TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA em face do MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER para
CONDENAR
a parte requerida no pagamento R$ 14.033,43, referente aos valores em aberto do contrato de no 008/2018. Assim,
JULGO EXTINTA
a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Ao valor da condenação será aplicado juros de mora da regra do art. 1o-F da lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), e à correção monetária deverá ser aplicado o índice do IPCA-E, conforme determinado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE (Info. 878), quais incidirão a partir do vencimento da cobrança dos valores devido
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024